Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712880-54.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIONE NELI DA ROSA GARCIA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566.471 (Tema 6) e no RE 1.366.243 (Tema 1.234), bem como a manutenção do acórdão divergente (ID 76531577), submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010